Tribunal: TJMT
Processo: 0034588-15.2009.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0034588-15.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDILSON LESME VIEIRA - CPF: 801.830.931-00 (APELANTE), GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 695.286.401-68 (ADVOGADO), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), EDILSON LESME VIEIRA - CPF: 801.830.931-00 (APELADO), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO
S
DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE DESERÇÃO – REJEIÇÃO – PRETENSÃO REFERENTE EXCLUSIVAMENTE À VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – ISENÇÃO DE CUSTAS E DO PREPARO RECURSAL – LEI ESTADUAL Nº 7.603/2001 ALTERADA PELA LEI Nº 11.077/2020 – MÉRITO –
NECESSIDADE DE INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO INOBSTANTE O ACIDENTE TENHA OCORRIDO ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 451, DE 16/12/2008 (CONVERTIDA NA LEI Nº 11.945/09) – ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ – SÚMULA 474 –– QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO EM MÚLTIPLOS DE SALÁRIOS MÍNIMOS VIGENTES À ÉPOCA DO EVENTO DANOSO –CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DO SINISTRO – SÚMULA Nº 43 DO STJ –
PRETENDIDA MAJORAÇÃO DOS
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DESNECESSIDADE – MONTANTE FIXADO
POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA
– OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – REGRA PREVISTA NO §8º DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ
ARESP 1337674/DF
E
RESP 1746254/SP
– RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

Considerando a natureza alimentar dos honorários advocatícios, não há que se falar em incidência de custas judiciais quando a pretensão versar exclusivamente sobre a verba honorária sucumbencial por força do que dispõe o artigo 4º da Lei Estadual nº 11.077/2020 que acrescentou o inciso V ao artigo 3º da Lei Estadual nº 7.603/2001.

O quantum indenizatório de seguro DPVAT deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula nº 474.

Ocorrido o acidente antes do advento da Lei nº 11.482/2007 – a qual instituiu o inciso II do artigo 3º da Lei do DPVAT, estabelecendo o importe de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) como valor máximo de cobertura em casos de invalidez – certo é que, aplicável à hipótese a dicção original do mencionado artigo que fixa o teto máximo de cobertura em 40 (quarenta) salários
-
mínimos.

O valor devido ao beneficiário não é a integralidade dos 40 (quarenta) salários
-
mínimos previstos na lei de regência vigente à época, mas sim, nos termos da tabela da SUSEP (anexa à Lei nº 6.194/74 com alterações introduzidas pela MP 451/2008,
posteriormente convertida na Lei 11.945/2009).

A correção monetária deve ser aplicada a partir do evento danoso, conforme estabelece a Súmula nº 43 do STJ
, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês desde a data da citação
.

Em se tratando de causa de baixa complexidade, que se repete centenas de vezes nos tribunais, não há razão para elevação dos honorários advocatícios fixados no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), pois o montante atende os
parâmetros estabelecidos no § 2º do artigo 85 do CPC/15, além de observar os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
dois
recurso
s
de apelação cível interposto
s
contra a
sentença proferida na
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT,

ajuizada

por

EDILSON LESME VIEIRA
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
,
a qual

julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, condenando
a requerida ao pagamento da indenização securitária no montante de
R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro (07/05/1996)
, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados e
m R$ 1.000,00 (mil reais)
,
na conforme a regra do §§ 2º e 8º do artigo 85 do CPC/15
(ID
198806812
).

RECURSO DA PARTE AUTORA - EDILSON LESME VIEIRA

Sustenta a parte autora em suas razões recursais (ID 198806813) que os honorários advocatícios de sucumbência devem ser majorados em razão do trabalho desempenhado pelo causídico ao longo dos 14 (quatorze) anos de tr
â
mite processual.

Afirma que os autos tramitam desde o ano de 2009, tendo sido necessário manejar vários recursos a fim de garantir o direito da parte apelante, motivo pelo qual entende que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) se mostra irrisório.

Prossegue narrando que o deslinde processual tramitou arduamente entre as instâncias recursais, primeiramente apelação para afastar prescrição em 2009, embargos de declaração seguido de REsp para afastar a manutenção da improcedência, Agravo em REsp, e depois a retratação da Presidência tendo em vista que a questão foi analisada pelo STJ na sistemática dos recursos repetitivos (REsp nº 1.388.030/MG).

Menciona que após o retorno dos autos para a realização de perícia médica judicial
,
o feito foi julgado improcedente em razão do não comparecimento do apelante à perícia tendo em vista não ter sido intimado pessoalmente, o que levou a interposição do recurso de apelação, o qual foi julgado procedente, determinando a reabertura da fase instrutória.

Assim, requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada neste ponto de majorar os honorários sucumbenciais.

Nas contrarrazões a seguradora alega, preliminarmente, a deserção do recurso por não ter sido comprovado o recolhimento do preparo recursal, ao argumento de que o presente recurso trata única e exclusivamente dos interesses do causídico no que se refere a majoração dos honorários sucumbenciais. No mérito, requer desprovimento do recurso (ID 198806818).

RECUROS DA SEGURADORA - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Inconformada com o
deslinde do feito
,
a seguradora interpôs o presente recurso alegando a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que o magistrado singular deixou de aplicar na condenação o valor do salário
-
mínimo vigente à época do acidente ocorrido em 07/05/1996, qual seja, R$ 112,00 (cento e doze reais),
(ID
198806815
).

No mérito,
sustenta que o valor da indenização constante da sentença fora calculado pelo d. magistrado
a quo
em desconformidade com a tabela da SUSEP
e
o percentual da debilidade apurada na perícia.

Afirma que a
Lei nº 6.194/74
possui percentual específico para
se calcular o valor da indenização devida em caso de invalidez permanente de acordo com a Circular da Susep nº 21/1991.

Defende que de acordo com os critérios legais
para a
invalidez permanente do membro inferior esquerdo
o legislação
prevê que o cálculo deve ser 70% do valor máximo previsto na tabela da Susep multiplicado pelo percentual de debilidade apurado pelo perito, qual seja, 75%, o que resulta no montante devido a título de indenização securitária.

Assim, requer a reforma da sentença neste
s
ponto
s
para que a seguradora seja condenada ao pagamento da indenização securitária no valor montante correspondente ao percentual d
a
debilidade apurada pelo perito e o percentual previsto na tabela da SUSEP
, bem como que a indenização seja fixada com base no salário
-
mínimo vigente à época do sinistro, corrigido desde a data do evento danoso
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
198806821
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se extrai dos autos, a parte autora ajuizou a presente ação aduzindo que, em
07/05/1996
, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo
Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos juntados aos autos (ID
157497686 – fls. 16/23
).

Em sua inicial (ID
157497686 – fls. 01/10
), a parte autora requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor
correspondente a 40 (quarenta) salários
-
mínimos, acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária de acordo com o índice INPC desde a data do acidente
, além do pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, nos termos já relatados.

Inconformada
s
, recorre
m ambas as partes
.

Pois bem.

Conforme relatado
,
a controvérsia se refere preliminarmente
à
ausência de preparo do recurso interposto pelo causídico da parte autora e, no mérito, a suposta necessidade de adequação do
quantum
indenizável e a observância ao salário
-
mínimo vigente a época do sinistro.

PRELIMINAR – DESERÇÃO

Conforme relatado, a seguradora alega, em suas contrarrazões, que o presente recurso tem como objetivo único e exclusivo majorar o valor dos honorários sucumbenciais.

Assevera que nos casos em que o recurso vise interesse exclusivo do causídico, este deverá proceder ao recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.

Assim, requer seja reconhecida a deserção do recurso ou a intimação do causídico para que proceda ao recolhimento das custas recursais em dobro.

No entanto, de acordo com a Lei Estadual nº 7.603/2001, com redação alterada pela Lei Estadual nº 11.007/2020, o rol de isenção do pagamento de emolumentos, despesas e custas do Foro Judicial, se estende aos advogados na execução dos honorários advocatícios.

Assim, não há que se falar em deserção ou intimação do causídico para que proceda ao recolhimento das custas em dobro por estar isento de tal preparo.

Neste sentido é entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – HONORÁIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO EQUITATIVA – DEVIDA – APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8 DO CPC – VERBA ALIMENTAR – PRETENSÃO DA EXECUÇÃO QUE É UNICAMENTE O RECEBIMENTO DA VERBA HONORÁRIA – ISENÇÃO – LEI ESTADUAL Nº 7.603/2001, ALTERADA PELA LEI Nº 11.077/2020 – APLICAÇÃO DO ART. 85, § 14º, CPC – REEMBOLSO DEVIDO – PREQUESTIONAMENTO – INADIMISSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. [...] A isenção de custas processuais para os advogados, na execução de honorários advocatícios, encontra respaldo no art. 4º da Lei Estadual nº 11.077 de 10 de janeiro de
2020, que alterou o art. 3º, da Lei nº Estadual nº 7.603/2001, com o acréscimo do inciso V. Nesta senda, considerando a natureza alimentar dos honorários advocatícios com fulcro no códex processual, não há de se falar na incidência de custas judiciais quando a pretensão da execução for unicamente o recebimento da verba honorária. [...].”
(TJ-MT 10459114820198110041 MT, Relator: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 19/04/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2021).

Assim,
rejeito a preliminar
e passo
à
análise do mérito.

MÉRITO

1.

QUANTUM
INDENIZÁVEL

É de se destacar que o
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na
Súmula nº 474
, vejamos:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”

Neste particular, a perícia concluiu que a parte
autora
apresenta invalidez permanente
parcial completa
de grau
intenso em membro inferior esquerdo
, quantificada em
75
% (ID
198806806
).

Nessa senda, percebe-se que o
expert
informou o grau da incapacidade definitiva e o percentual do respectivo dano.

Demonstrado nos autos ter sido a parte autora vítima de acidente automobilístico e que resultara lesão no
membro inferior esquerdo

que culminou em
invalidez permanente parcial completa
,
de se concluir que faz
jus
ao
recebimento de indenização securitária – DPVAT.

Todavia, o
corrido o acidente antes do advento da Lei nº 11.482/2007 – a qual instituiu o inciso II do artigo 3º da Lei do DPVAT, estabelecendo o importe de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) como valor máximo de cobertura em casos de invalidez – certo é que, aplicável à hipótese a dicção original do mencionado artigo que fixa o teto máximo de cobertura em 40 (quarenta) salários
-
mínimos.

Logo, o valor devido ao beneficiário será aquele previsto na legislação de regência vigente à época, nos termos da tabela da SUSEP (anexa à Lei nº 6.194/74 com alterações introduzidas pela MP 451/2008, posteriormente convertida na Lei 11.945/2009).

Assim, partindo-se o cálculo do teto indenizatório (40 salários
-
mínimos) que se refere ao grau de invalidez (70%) enquadrando-se a lesão segmentar na tabela da SUSEP (anexa à Lei nº 6.194/74, com alterações introduzidas pela MP 451/2008, posteriormente convertida na Lei nº 11.945/09), e efetuada a redução proporcional da indenização conforme a extensão do dano
quantificado pelo perito judicial em 75%
, tem-se:

- Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros
inf
eriores:
40 salários
-
mínimos x 70% (percentual de perda previsto na tabela para perda completa da mobilidade de um dos membros superiores) x
75
% (perda de repercussão prevista na perícia) =
21

salários mínimos
.

Assim, chega-se ao montante indenizatório total, devido a título de cobertura do seguro obrigatório (DPVAT),
qual seja
, 21

salários mínimos
vigentes à época do sinistro (
07/05/1996)
.

E não se fale em inconstitucionalidade da fixação da verba indenizatória em salários
-
mínimos, porquanto, o que é vedado pelo artigo 7º, inciso IV, da CF/88 é a utilização do salário
-
mínimo como fator de
indexação. Aqui, entretanto, tal medida é utilizada como parâmetro legal de arbitramento do
quantum
indenizatório.

Ademais, não é de hoje que a jurisprudência nacional consolidou o posicionamento de que “As leis 6205 e 6243 não revogaram o critério de fixação da indenização com base no valor do salário mínimo, tal como previsto no artigo 3.º da Lei 6194/74, e isso quer pelo marcante interesse social e previdenciário desta modalidade de seguro, como porque a Lei 6.194/74 estabeleceu um simples critério de cálculo de valor indenizatório, não se constituindo no fator de correção monetária que as leis supervenientes buscaram afastar.” (STJ, 4ª Turma, REsp 30.696/SP, Relator Ministro Athos Carneiro, j. em 28/06/1993, DJ 02/08/1993, p. 14252).

Do contrário, estaríamos a admitir a utilização do
salário mínimo
como fator de indexação, o que é absolutamente defeso.

Aliás, nos termos da norma insculpida na dicção do § 1º do artigo 5º da Lei nº 6.194/74, com redação dada pela Lei nº 11.482 de 31/05/2007,
“A indenização referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos seguintes
”
documentos:
(Redação dada pela Lei nº 11.482, de 2007)
.

De se destacar, demais disso, que essa nova redação nada mais fez que normatizar o posicionamento já antigo do E. STJ,
in
verbis
:

“[...] Por expressa disposição legal, o cônjuge sobrevivente possui legitimidade para postular o recebimento da indenização (art. 4º da Lei nº 6.194, de 19.12.74). - Prescrição inocorrente, uma vez que a autora é beneficiária do seguro e não segurada. - A indenização correspondente a 40 salários-mínimos deve levar em conta o salário-mínimo vigente à época

do evento, computando-se daí por diante a correção monetária na
conformidade com os índices oficiais. Recurso especial não conhecido”
(STJ, 4ª Turma, REsp 222.642/SP, Relator Ministro Barros Monteiro, j. em 15/02/2001, DJ 09/04/2001, p. 367)
.

Assim, diante da nova redação do § 1º do artigo 5º da Lei nº 6.194/74, não resta mais dúvida de que os salários
-
mínimos que compõem a verba indenizatória decorrente do seguro obrigatório são os vigentes à época do sinistro.

No que tange à correção monetária, esta deverá incidir a partir do efetivo prejuízo (sinistro), corroborando a posição pacificada neste Tribunal, segundo a qual:
“Induvidosamente impõe-se a atualização monetária do valor do seguro a contar da data do efetivo prejuízo, ou seja, data do sinistro
”
(
Súm
. 43, do STJ)”. (TJ/MT – 2ª
CCível
– RAC nº 1.961/2009 – Relator: Des. Donato Fortunato Ojeda – j. em 25-3-2009).

Do mesmo modo quanto aos juros de mora, cuja incidência deverá incidir a partir da citação, consoante Súmula de nº 426 do STJ:

“Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.”

2.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA

Consoante relatado pretende a parte autora a majoração dos honorários
em razão do trabalho desempenhado pelo causídico ao longo dos 14 (quatorze) anos de tramite processual.

Conforme o artigo 85 CPC/15, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado; bem como o tempo exigido para o seu serviço.

De igual sorte, sabe-se que, ao fixar os honorários sucumbenciais, o magistrado não está adstrito aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC, quais sejam, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Isso porque, a teor do § 8º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal.

Na hipótese dos autos, a verba honorária foi arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais), montante este que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de remunerar adequadamente o causídico.

Ademais, a demanda tem baixa complexidade - – tanto que se repete centenas de vezes neste Tribunal, com razoável tempo de duração do processo, razão pela qual os honorários advocatícios devem ser devem ser mantidos, por ser justo e adequado para remunerar o trabalho desempenhado pelo causídico.

No mesmo sentido é o entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça, vejamos:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INADIMPLÊNCIA QUANTO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO – IRRELEVÂNCIA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA SÚMULA Nº 257 DO STJ – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 2º E 8º DO ART. 85 DO CPC – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – PRIMEIRO APELO CONHECIDO
E PROVIDO E SEGUNDO APELO DESPROVIDO. Conforme entendimento consolidado pelo enunciado da Súmula nº 257 do colendo STJ: “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”. Portanto, o direito ao recebimento da indenização depende apenas da prova do acidente e dos danos causados por ele, o que restou demonstrado à saciedade na hipótese, não estando vinculado ao pagamento do prêmio do seguro DPVAT. Quando fixados em quantia irrisória, torna-se necessária a majoração dos honorários advocatícios para o valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão.”
(
Ap
145592/2017, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, publicado no DJE 12/12/2018).

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE INCOMPLETA - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - MAJORAÇÃO - ART. 85, §§ 8º E 11, CPC/2015 - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC, cuja majoração também atende ao disposto no §11 do mesmo artigo.”
(APELAÇÃO CÍVEL Nº
1002212-
41.2018.8.11.0041
, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, publicado no DJE 23/11/2018).

Assim, em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atenta à baixa complexidade da causa por se tratar de demanda repetida corriqueiramente e ao tempo despendido no desempenho do serviço, a manutenção da sentença neste ponto é medida que se impõe.

Diante de todo o exposto,
dou provimento
ao recurso
interposto pela seguradora
para reformar a sentença, a fim de
adequar o
quantum
indenizatório ao percentual previsto na tabela e o grau da invalidez apurada pelo perito, observando-se
o valor do salário
-
mínimo vigente à época do sinistro, fazendo jus a parte autora ao importe correspondente a 21 salários
-
mínimos, corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do acidente (07/05/1996), acrescido de juros de mora de 1% desde a citação.

Ainda,
nego provimento
ao recurso da parte autora.

No caso dos autos, deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015, tendo em vista
o não preenchimento dos requisitos ensejadores da majoração e a
gratuidade da justiça concedida à parte apelante.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024